Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702968-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALD BAPTISTA VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 60451859, por meio da qual o autor apelante requer "a retirada do processo da pauta de julgamento, o qual está designado para acontecer no período de 19/06/2024 à 26/06/2024, uma vez que o Apelante tem interesse na desistência da ação." É o relato do essencial. A desistência da ação é possível somente até a sentença (art. 485, § 5o, do CPC). Sobre o tema, anota Humberto Theodoro Jr.: “O limite temporal do direito de desistir da ação é a sentença, de sorte que não é cabível desistência da causa em grau de apelação ou outro recurso posterior (...) Depois da sentença de mérito, o que poderá haver é a renúncia ao direito material sobre que se funda a ação, que não depende da anuência do réu, mas que, uma vez homologada provoca solução de mérito contrário ao pedido do autor, equivalente a sua improcedência, com eficácia de coisa julgada” (Curso de Direito Processual Civil, RJ: Forense, 2006, p. 347). Nesse sentido a jurisprudência do colendo STJ, "in verbis": "PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA -IMPOSSIBILIDADE - DISTINÇÃO DOS INSTITUTOS: DESISTÊNCIA DA AÇÃO, DESISTÊNCIA DO RECURSO E RENÚNCIA. 1. A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença. Após a citação, o pedido somente pode ser deferido com a anuência do réu ou, a critério do magistrado, se a parte contrária deixar de anuir sem motivo justificado. A demanda poderá ser proposta novamente e se existirem depósitos judiciais, estes poderão ser levantados pela parte autora. Antes da citação o autor somente responde pelas despesas processuais e, tendo sido a mesma efetuada, deve arcar com os honorários do advogado do réu. 2. A desistência do recurso, nos termos do art. 501 do CPC, independe da concordância do recorrido ou dos litisconsortes e somente pode ser formulado até o julgamento do recurso. Neste caso, há extinção do processo com julgamento do mérito, prevalecendo a decisão imediatamente anterior, inclusive no que diz respeito a custas e honorários advocatícios. 3. A renúncia é ato privativo do autor, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária, ensejando a extinção do feito com julgamento do mérito, o que impede a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito. É instituto de natureza material, cujos efeitos equivalem aos da improcedência da ação e, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu. Havendo depósitos judiciais, estes deverão ser convertidos em renda da União. O autor deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados de acordo com o art. 20, § 4o do CPC ("causas em que não houver condenação"). 4. Hipótese em que, apesar de formulado o pleito antes do julgamento da apelação pelo Tribunal, impossível a homologação do pedido de desistência da ação. 5. Recurso especial provido." (STJ, RESP 555139/CE, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 12/05/2005) "PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC MANTIDA. NÍTIDO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. 1. Nos termos do art. 267, inciso VIII, do CPC, extingue-se o processo sem resolução de mérito por desistência da ação. Todavia, a desistência somente pode ser manifestada antes da prolação da sentença. Proferida a sentença, cabe ao autor desistir de eventual recurso ou renunciar ao pedido sobre o qual se funda a ação. 2. Caso em que o pedido de desistência foi protocolado em momento posterior à prolação da sentença. Logo, não é cabível a homologação da desistência, como bem determinou o Tribunal de origem. 3. Os segundos embargos de declaração opostos com intuito de modificar o julgado, repetindo os mesmos fundamentos dos aclaratórios anteriores, revela nítido caráter procrastinatório. Manutenção da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1435763/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, J. 01/04/2014) Posta a questão nestes termos, e como a apelação em epígrafe já se encontra inserida na pauta da 21a Sessão Ordinária Virtual (período de 19/06 até 26/06), intime-se o autor apelante para esclarecer, no prazo de 48h, se pretende desistir do recurso interposto, sob pena julgamento do recurso pelo órgão colegiado. P. I. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator